Tribunal: TJSP
Processo: 0003280-49.2017.8.26.0659
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003280-49.2017.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado NATANAEL DOS SANTOS
SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para condenar o réu
NATANAEL DOS SANTOS SILVA, por infração ao art. 243, caput, da Lei 8.069/90, c.c.
art. 70 do CP, à pena de 02 anos e 04 meses de detenção, em regime aberto, mais
pagamento de 20 dias-multa, no piso, substituída por prestação pecuniária de 01 salário
mínimo a entidade beneficente, bem como multa de 10 dias-multa, no piso, sem prejuízo
da multa decorrente da condenação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003280-49.2017.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 10.593 2/4 EV
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 3 2 8 0 - 4 9 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 6 5 9
A p e l a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A p e l a d o : N a t a n a e l d o s S a n t o s S i l v a
C o m a r c a : V i n h e d o
M M . J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . E v a r i s t o S o u z a d a
S i l v a
VOTO No 10.593
Apelação criminal. ENTREGA DE BEBIDA ALCÓOLICA
A ADOLESCENTES. Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Confissão do réu corroborada
pela palavra das vítimas. Tipicidade dos fatos. Crime
formal. Condenação decretada. Fixação da pena no
mínimo legal, observado o art. 70 do CP, substituída a
privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa.
Apelo ministerial provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 141/143, proferida em
30/11/2018, acrescento que a ação penal foi julgada improcedente e o acusado
NATANAEL DOS SANTOS SILVA absolvido da imputação de infringir o art. 243,
caput, da Lei no 8.069/90, com fundamento no art. 386, III, do CPP.
Inconformado, o Ministério Público apelou pugnando pela
condenação nos termos da denúncia (fls. 147/151).
Após as contrarrazões (fls. 159/163), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 174/180).
É o relatório.
2) Dou provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 76/78) que, em 26/05/2017, por volta de
23h, na Comarca de Vinhedo, NATANAEL DOS SANTOS SILVA entregou bebida
alcóolica aos adolescentes W.B.M. e E.L.A.
Esses os fatos.
Com efeito, os adolescentes confirmaram em Juízo que deram
dinheiro ao apelante para que comprasse bebida alcóolica para eles. Disseram
que já bebiam anteriormente aos fatos. Em seu interrogatório, o acusado também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003280-49.2017.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 10.593 3/4 EV
confirmou que recebeu dinheiro dos adolescentes para comprar “pinga” e assim o
fez. Sabia que eles eram menores, mas ainda assim ingeria bebidas alcóolicas
na companhia deles há algum tempo. Os guardas civis confirmaram a condução
dos menores e do réu à Delegacia para elaboração de boletim de ocorrência
(DVD).
Com efeito, a narrativa dos adolescentes foi corroborada pela
confissão do acusado, não havendo dúvida de que NATANAEL entregou bebida
alcóolica às vítimas.
A conduta foi típica, uma vez que o crime é formal, não
havendo ressalva no tipo penal quanto ao prévio contato das vítimas com
bebidas alcóolicas.
Confira-se:
“Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que
gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem
justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou
psíquica”
Ao contrário do alegado na r. sentença, o legislador buscou
justamente recrudescer o tratamento dado a esta conduta, tanto que o art. 63, I,
da Lei das Contravenções Penais, foi revogado pela Lei no 13.106/15, para incluir
o verbo “servir” no tipo penal do art. 243 do ECA.
A entrega de bebida alcóolica a menor de 18 anos não pode
ser considerada socialmente aceita ou irrelevante, ainda que a criança ou
adolescente já tenha tido contato com o álcool até mesmo no seio familiar, uma
vez que constitui estímulo para que a pessoa em desenvolvimento aumente a
ingestão destas substâncias.
Já decidiu este E.Tribunal:
“Anote-se, também, que o crime possui natureza formal, consumando-
se no momento em que foi fornecida ou servida a bebida alcoólica à criança ou ao
adolescente, não se exigindo, portanto, o efetivo consumo de álcool para que o delito se
configure. Assim, prescindível o resultado danoso para a ocorrência do delito,
diferentemente do sustentado pela combativa Defesa. Necessário consignar, por fim, que o
fato de uma das adolescentes já ter feito uso de bebidas alcoólicas no passado em nada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003280-49.2017.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 10.593 4/4 EV
afasta ou atenua a conduta da acusada, tampouco pode justificá-la, pois tal circunstância
jamais poderia ser prevista como condição necessária para a visualização do delito ou
mesmo de parâmetro para punição do agente. Aliás, seria um contrassenso exigir ou
permitir isso, uma vez que o que se busca proteger por meio deste tipo penal é justamente
a preservação da sadia formação moral de crianças e adolescentes, em reverência ao
princípio da proteção integral” (Apelação Criminal no 0001492-76.2016.8.26.0451,
13a Câmara Criminal, Rel. Des. Moreira da Silva, j. 19/09/2019, V.U.).
Assim, NATANAEL deve ser condenado por infração ao art.
243, caput, do ECA, reconhecido o concurso formal porque foram dois
adolescentes atingidos.
Pela primariedade, bons antecedentes (fls. 116) e confissão do
réu, fixa-se a pena privativa de liberdade no mínimo legal, de 02 anos de
detenção, aumentada de 1/6 pelo concurso formal, resultando em 02 anos e 04
meses de detenção.
As penas de multa mínimas devem ser somadas, pelo art. 72 do
CP, resultando em 20 dias-multa, no piso.
O regime de cumprimento de pena será o aberto, substituída a
privativa de liberdade por prestação pecuniária de 01 salário mínimo a entidade
beneficente e multa de 10 dias-multa, no piso, sem prejuízo daquela estabelecida
na condenação.
3) Pelo exposto, dou provimento ao recurso para condenar o
réu NATANAEL DOS SANTOS SILVA, por infração ao art. 243, caput, da Lei
8.069/90, c.c. art. 70 do CP, à pena de 02 anos e 04 meses de detenção, em
regime aberto, mais pagamento de 20 dias-multa, no piso, substituída por
prestação pecuniária de 01 salário mínimo a entidade beneficente, bem como
multa de 10 dias-multa, no piso, sem prejuízo da multa decorrente da
condenação.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator